Tribunal: TJDFT
Processo: 0716903-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE CONTA. SUSPEITA DE ATO ILÍCITO. EXCESSIVO LAPSO TEMPORAL. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a ocorrência de falha na prestação de serviço pela ora apelante, bem como analisar a possibilidade de condenação da ré à compensação dos danos morais supostamente experimentados por pessoa jurídica.
2. À luz da teoria finalista, qualifica-se como consumidor toda pessoa, física ou jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2o, caput, do CDC), o que não ocorreu na situação jurídica em exame.
3. Não obstante, a despeito da previsão contratual de bloqueio da conta bancária da sociedade empresária para que a ré se resguarde dos efeitos de eventual prática de ato ilícito, observa-se que houve abusividade na conduta adotada pela instituição financeira, notadamente em razão do excesso de tempo para a liberação do acesso da demandada aos valores depositados na mencionada conta. 3.1. o bloqueio de acesso da sociedade empresária a sua conta bancária, afigurou-se como verdadeira constrição a seu capital de giro por quase um mês, de 10 (dez) de abril de 2024 a 3 (três) de maio de 2024. 3.2. Com efeito, a situação descrita revela que a conduta perpetrada pela ré viola a boa-fé objetiva (art. 187 do Código Civil) e o princípio da razoabilidade.
4. A pessoa jurídica também pode ter sua esfera jurídica extrapatrimonial violada, por meio da ofensa à honra objetiva, ou seja, ao seu bom nome e à credibilidade social e comercial. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado no 227 de sua Súmula no sentido de que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.” 4.1. Na hipótese em exame ocorreu a violação à honra objetiva da autora, pois houve ofensa ao seu bom nome e à credibilidade no meio empresarial em que atua.
5. Recurso conhecido e desprovido.